Tribunal: TJMT
Processo: 1008262-36.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008262-36.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONDINA MORO - CPF: 037.582.769-26 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (EMBARGANTE), NUTRIPESO INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 13.002.776/0001-92 (EMBARGADO), ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.717.791-98 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO – OPERAÇÃO DE MERCADO FIRMADA ENTRE COOPERATIVA E COOPERADO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CRÉDITO PROVENIENTE DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCAIL PRETICADA PELO CREDOR – INAPLICABILIDADE DO ART. 6º, § 13º DA LEI 11.101/2005 – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS - VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE, contra o v. acórdão que
desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante, mantendo intocada a r. decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“Impugnação Contra a Relação de Credores” (Proc. nº 1031184- 96.2022.8.11.0003)
, formulado em face de seus credores, entre eles a agravante, por
NUTRIPESO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA., julgou improcedente a impugnação por entender que, a despeito de a credora/embargante ser uma cooperativa, “a operação entabulada com a recuperanda tem nítida essência creditícia, de caráter bancário, de forma que o crédito submete-se aos efeitos da recuperação judicial”, pois “não se enquadram na exceção legal que reveste de proteção aos efeitos da recuperação judicial apenas os atos cooperativos, compreendidos como aqueles para a consecução dos objetivos sociais” (cf. Id. nº 31083454 dos autos de origem).

A embargante afirma que o r. acórdão é omisso e contraditório já que “o ato cooperativo não constitui
negócio jurídico comercial comum
, relação mercantil resultante de compra e venda ou comercial como assevera o Administrador Judicial,
visto que a concessão de crédito e administração de contas do cooperado é a atividade fim desta cooperativa
e resta evidenciada que a modalidade de
Cédula de Crédito Bancário emitida pelo Recuperando é ato cooperativo típico, sendo ilegítima a submissão desta aos efeitos da recuperação judicial, diversamente e contraditoriamente ao argumento trazido à baila e objeto da fundamentação do decisório, inclusive trata especificamente do contrato de abertura de crédito rotativo com enfoque totalmente distinto do que abarcado no presente instrumento”

Defende o “grave desacerto e parca fundamentação no decisório”, por entender que “primeiro – o recuperando é cooperado e, portanto, está apto em utilizar todos os benefícios, produtos e serviços oferecidos pela Cooperativa; segundo – porque trata-se de ato cooperativo, realizado entre Cooperativa e Cooperado, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial (...), terceiro – houve expressa manifestação de vontade do recuperando em fazer uso dos serviços bancários (...), quarto – a cédula de crédito bancário na modalidade capital de giro (...), seguramente exibe a formalização de ato cooperativo, quinto – omissa a decisão nos termos do art. 489, § 1º do CPC (...), sexto – contraditório o argumento apresentado (...) visto que não se trata de mera disponibilidade do valor para o cooperado utilizar quando necessário (...), temos efetivamente o uso do crédito com capital de giro para a empresa (...)”.

Por fim, sustenta que sendo o embargado associado/cooperado “ele aceitado as condições estatutárias na admissão junto à Cooperativa, ainda, considerando que o contrato creditício prevê expressamente a existência de
ATO COOPERATIVO típico e excluído dos efeitos recuperacionais por força do art.6, §13º da Lei 11.101/2005
,
bem como a fundamentação colacionado contradiz ao modelo de cédula de crédito objeto da lide, somada a mediana fundamentação, fundamenta-se o presente aclaratórios”

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que seja reformada a decisão atacada na forma pretendida. (cf. Id. n.
178347656)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id.
179532188
, o embargado pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

O art. 6º, §12, da Lei nº 11.101/2005, com a redação e alterações trazidas pela Lei nº 14.212/2020, prevê que observado “
o disposto no art. 300 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial
”.

Não prospera a tese defensiva da agravante de não preenchimento do requisito da probabilidade do direito pela agravada, porque, segundo se alega, o crédito da agravante não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

A agravante defende que os efeitos da decisão hostilizada não alcançam o crédito existente em seu favor se amparando no § 13 do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, que prevê que não “
se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

Quanto à conceituação de “atos cooperativos”, aos quais se refere o § 13 do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, o artigo 79 da Lei nº 5.764/71 dispõe que:

“Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria”.

A partir dessa definição, constata-se que a Cédula de Crédito Bancária se trata de operação comum no mercado financeiro – concessão de limite de crédito -, daí porque, não se enquadra na exceção legal que reveste de proteção aos efeitos da recuperação judicial apenas os “
atos cooperativos
”, compreendidos como aqueles “
para a consecução dos objetivos sociais
”.

Este é o entendimento desta eg. Corte de Justiça, que já admitiu a submissão de créditos semelhantes aos efeitos recuperacionais justamente por não serem protegidos pela regra do art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005, já que a emissão de Cédula de Crédito Bancário (no caso a CCB nº 0000679100/0) em favor de Cooperativa de Crédito não se confunde com os “contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados” mencionados por aquela norma

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTERLAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – CONCESSÃO PARA PROIBIR ATOS DE EXPROPRIAÇÃO DE BENS E VALORES ATÉ A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OPERAÇÃO DE MERCADO FIRMADO ENTRE COOPERATIVA E COOPERADO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO LIMITE DE CRÉDITO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA GUARDA-CHUVA – REQUISITOS PREENCHIDOS – ART. 49, §3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – LIMITAÇÃO TEMPORÁRIA AO DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O “Instrumento Particular de Contrato Limite de Crédito com Alienação Fiduciária Guarda-Chuva” se trata de operação comum no mercado financeiro – concessão de limite de crédito -, daí porque, não se enquadra na exceção legal que reveste de proteção aos efeitos da recuperação judicial apenas os “atos cooperativos”, compreendidos como aqueles “para a consecução dos objetivos sociais”.2. Quanto aos créditos revestidos da garantia fiduciária, previstos no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, o eg. STJ adotou o posicionamento no sentido de que “os bens alienados fiduciariamente, quando integram a atividade essencial da empresa recuperanda, devem permanecer com o devedor durante o período de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005. Esse entendimento, contudo, não altera a natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente, cuja propriedade permanece do credor fiduciário e, portanto, não sujeito à recuperação judicial. O efeito jurídico decorrente, portanto, é apenas o de impedir a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor durante esse período. Assim, apenas para aclarar o acórdão, deve-se expressar que os bens essenciais apenas não podem ser consolidados em nome do credor durante o período de suspensão da recuperação judicial. Após esse período, no entanto, os bens poderão ser efetivamente consolidados, porquanto os respectivos contratos de alienação fiduciária não estão sujeitos à recuperação judicial" (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.700.939/GO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 15/12/2021.).(...). (Quarta Turma - AgInt no AgInt no AREsp n. 1.744.708/GO – Relator Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 17/10/2022 - DJe de 21/10/2022.)” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI 1014379-77.2022.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 06/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se a embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

No mais, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pela embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023